Tribunal: TJSP
Processo: 2245450-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 50 DO CC – ACOLHIMENTO DO INCIDENTE MANTIDO

RECURSO DESPROVIDO